Tribunal: TJES
Processo: 5013484-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arras ou Sinal; Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013484-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITAGRICOLA LTDA

AGRAVADO: EDELSON CAMPOS DO CARMO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO COM A FINALIDADE DE FRUSTRAR O ATO CITATÓRIO. REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação” (AgInt no RMS 49.705/PR). 2. Também orienta o c. STJ no sentido de que, frustrada “a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas” (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ). 3. Caso concreto em que restou demonstrada a existência de forte indício de ocultação do devedor com a finalidade de frustrar ou impedir a citação, permitindo o deferimento da tutela cautelar de arresto requerida na petição inicial. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013484-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL AGRÍCOLA TERRA NOVA LTDA - EPP

AGRAVADO: EDELSON CAMPOS DO CARMO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, inicialmente é relevante registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite o provimento do Agravo de Instrumento mesmo sem a prévia oportunização das contrarrazões quando o citado recurso tem por finalidade a concessão de medida liminar na hipótese em que ainda não houve a citação da parte contrária. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 527 DO CPC/1973. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA OFERECER RESPOSTA AO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação
(AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.2.2017; REsp. 1.583.092/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016). 2. Agravo interno do Ente Estatal a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.041.445/ES, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019). (Sem grifo no original).

No caso, a ausência de citação, inclusive, configura circunstância que permite conceder o provimento buscado pela Agravante (Comercial Agrícola Terra Nova Ltda-EPP) no presente julgamento, isto é, o arresto executivo de bens do Executado que tenta, reiteradamente, frustar ou dificultar a citação na Ação de Execução em trâmite na origem.

Impende ressaltar, aliás, que este é o segundo Agravo de Instrumento que envolve as mesmas partes e a mesma questão jurídica, notadamente recurso aviado em face de Decisão, proferida em Ação de Execução proposta pela Agravante em face do Agravado, na qual o Juiz indefere o arresto executivo antes da citação. O primeiro recurso, impõe destacar, foi julgado nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ARRESTO CAUTELAR ANTES DA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO COM A FINALIDADE DE FRUSTRAR O ATO CITATÓRIO. REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “não é obrigatória a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento que tenha por finalidade a concessão ou a revogação de medida liminar, na hipótese em que a relação processual ainda não foi efetivada pela citação” (AgInt no RMS 49.705/PR). 2.
Também orienta o c. STJ no sentido de que, frustrada “a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas” (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ). 3. Caso concreto em que restou demonstrada a existência de forte indício de ocultação do devedor com a finalidade de frustrar ou impedir a citação, permitindo o deferimento da tutela cautelar de arresto requerida na petição inicial
. 4. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5001886-47.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 02.08.2023). (Sem grifo no original).

Como as circunstâncias fáticas são as mesmas (Agravante que demonstra a dificuldade de encontrar o paradeiro do Agravado em diversos processos em trâmite tanto neste Estado quanto no Estado de Minas Gerais), a solução deve ser a mesma, ou seja, o provimento do recurso ora em exame.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e deferir a tutela provisória cautelar pleiteada na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conferir provimento ao recurso